Tribunal: STF
Processo: ARE 1572082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, III, X, 93, IX, 97 e 170, V da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Superior Tribunal de Justiça há muito já fixou a seguinte tese sobre o assunto: “Considera-se abusiva a prática de limitar a liberdade de escolha do consumidor vinculando a compra de produto ou serviço à aquisição concomitante de outro produto ou serviço de natureza distinta e comercializado em separado, hipótese em que se configura a venda casada” (REsp 1331948/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 14/06/2016,DJE 05/09/2016; REsp 1558086/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 10/03/2016,DJE 15/04/2016).



    Em muitos casos, aproveitando-se das tratativas quanto ao financiamento habitacional, os prepostos da CEF aproveitam para forçar a aquisição de um seguro de vida ou de títulos de capitalização. Nessas situações, são críveis as afirmações deduzidas pela parte autora, com fundamento nas seguintes razões: a) os brasileiros, comumente, não possuem interesse em celebrar contratos de seguro, sobretudo aqueles de baixa renda, que não possuem numerário suficiente sequer para a cobertura das necessidades mais prementes (regra da experiência); e b) multiplicidade de demandas ajuizadas perante este e em outros juízos com fulcro nos mesmos fatos, onde todos os relatos corroboram as alegações deduzidas pela parte demandante. Ao condicionarem a liberação do financiamento à celebração de tais contratos, contra a vontade dos cidadãos (que os firmam a contragosto), os prepostos da empresa federal praticam ato ilícito.



    Todavia, no julgamento do recurso inominado n. 1003057-46.2021.4.01.3803, em 24/11/2023, o juiz federal Alexandre Henry Alves argumentou que a alegação de venda casada nesses casos de seguro de vida ou residencial não pode prosperar quando o cidadão goza da cobertura securitária por um longo tempo para depois alegar que houve a suposta prática ilícita. No seu ponto de vista, a inércia do segurado revela uma incoerência que não se harmoniza com o reconhecimento da prática ilícita da venda casada a partir da imposição de tal contratação.



    No caso, o contrato de financiamento habitacional foi assinado em 11/07/2018 (ID 286817628, p. 17), enquanto o contrato de seguro de vida foi firmado em 17/07/2018 (ID 286817625), o que indica, a princípio, que pode ter ocorrido a prática ilícita. Todavia, ao apresentar sua contestação, a Caixa Seguradora S/A. informou que o contrato de seguro de vida se encontra encerrado desde 20/07/2021, por fim de vigência (ID 286817641).



    Observo que esta demanda judicial só foi proposta em 12/07/2021, três anos após a assinatura do contrato. De fato, é muito estranho que a segurada tenha usufruído da proteção securitária por tantos e tantos meses para depois (não tendo ocorrido nenhum sinistro) alegar que houve venda casada a fim de pedir a anulação da contratação e indenização por supostos danos materiais e morais. Ela podia a qualquer tempo ter pedido o cancelamento do contrato de seguro. Essas circunstâncias enfraquecem a versão autoral. Não é possível que a segurada tenha demorado tanto tempo para perceber e acusar a suposta ilicitude da parte ré. Há aqui um comportamento contraditório da parte autora, o que coloca em xeque os indícios de que a contratação teria ocorrido contrariamente à sua vontade.



    A hipótese configura, na realidade, a figura da supressio, derivada da boa-fé objetiva. “A supressio é a situação do direito que deixou de ser exercitado em determinada circunstância e não mais possa sê-lo por, de outra forma, contrariar a boa-fé. Seria um retardamento desleal no exercício do direito” (FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil. Vol. Único. 4. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p. 1.071). É um instituto que reflete diretamente sobre o direito do titular que se manteve inerte em contexto de contrariedade à boa-fé, como se pôde verificar no caso vertente.



    Caber ressaltar que a perda da posição jurídica ocorreu mesmo que não tenha transcorrido o prazo prescricional. A supressio assemelha-se à prescrição e à decadência, mas nesses institutos “os critérios decisivos são o transcurso do tempo e a inatividade de seu titular. A supressio, porém, não se vincula diretamente a um prazo, pois a inatividade já indica a violação da boa-fé, valendo destacar “a desnecessidade de investigação do elemento anímico - dolo ou culpa – por parte do titular não exercente do direito, sendo a deslealdade apurada objetivamente com base na ofensa à tutela da confiança (FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil. Vol. Único. 4. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p. 1.072).



    Assim, encerrado o contrato de seguro e tendo a parte usufruído da cobertura securitária por um longo período, são indevidas a anulação do pacto e a pretensão de restituição de valores. Nesses casos há de se entender que não se configurou a alegada venda casada. Aliás, quanto à abertura da conta corrente, entendo que está também não configura venda casada com o contrato de financiamento, uma vez que é prática comum entre as empresas e instituições financeiras oferecer descontos e vantagens ao cliente que opta pela forma de pagamento via débito em conta, pois reduz não só os custos da emissão de boletos, como também o risco de inadimplência. Ademais, vale salientar que a parte autora não comprovou ter solicitado o encerramento da conta, tendo se beneficiado do serviço por anos sem contestá-lo.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente